Tribunal: TJDFT
Processo: 0707095-08.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707095-08.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: BETH CARLA MARINHO TORRES D E C I S Ã O Cuida-se Apelação Cível (ID 58626926) interposta por BANCO PAN S/A em face de sentença (ID 58626919) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, na Ação de Busca e Apreensão, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em face da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com base no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Os litigantes apresentam petição una, na qual noticiam o advento de transação (CC, Art. 840). O processo foi suspenso até o pagamento do boleto com vencimento em 19/06/2024. As partes requerem a homologação da transação, face o seu integral cumprimento (ID 63574940). É o relatório. DECIDO. Em razão inequívoca e regular manifestação de autocomposição entre as partes, homologo o acordo (ID 37789424), com suporte no art. 932, inc. I do CPC e art. 87, inc. VIII do Regimento Interno deste Tribunal. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com base no art. 487, inc. III, b, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de setembro de 2024 16:29:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador